Tribunal: TJDFT
Processo: 0708336-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708336-74.2023.8.07.0001 APELANTE: CARLA DENISE TRICHES BURIN APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A apelante Carla Denise Triches Burin não juntou aos autos a guia de custas do apelo que interpôs. Assim, não é possível verificar a regularidade do recolhimento do preparo do recurso apenas pelo comprovante de pagamento de id. 61754114. Intime-se a apelante para que junte a guia de custas relativa ao comprovante de pagamento de id. 61754114, ou para que recolha o preparo do recurso na forma do art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC, sob pena de deserção. P. I. Brasília - DF, 31 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora